Tribunal: TJPA
Processo: 0016301-60.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÃRIA. SONEGAÃÃO DE IMPOSTOS - ICMS. CRIMES EM TESE COMETIDOS ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÃÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÃÃO DA LEI PENAL, ORDEM ECONÃMICA E APLICAÃÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÃÃO IDÃNEA. RECORRENTE SE FURTA DA JUSTIÃA A 4 ANOS. NECESSIDADE DE MANUTENÃÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÃNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÃÃO NO ACÃRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Verifica-se que o embargante pretende a rediscussÃ£o da matÃ©ria decidida, o que Ã© incabÃvel na seara dos embargos declaratÃ3rios, restrita Ã s hipÃ3teses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradiÃ§Ã£o ou omissÃ£o.Ademais, a questÃ£o envolvendo a presenÃ§a dos requisitos autorizadores da prisÃ£o cautelar (indÃcios de autoria e prova da materialidade), bem como a necessidade de decretaÃ§Ã£o da medida foi exaustivamente analisada no acÃ3rdÃ£o embargado.Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisÃ£o colegiada, demonstrando a clara pretensÃ£o da defesa em rediscutir matÃ©ria jÃ¡ apreciada.Explica-se. Somente no caso em tela, foi atribuÃdo a empresa do embargante a sonegaÃ§Ã£o de valores que, atualizados, alcanÃ§am a expressiva monta que ultrapassa R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Vale dizer, os cofres do Estado deixaram de ter semelhante aporte em razÃ£o da conduta delituosa do paciente.Friso que consequÃªncias, tal valor deixou de ser revertido em serviÃ§os pÃºblicos, entre os quais aqueles ditos essenciais (saÃºde, seguranÃ§a, educaÃ§Ã£o, etc.), em detrimento dos cidadÃ£os em geral. Os danos decorrentes da conduta delituosa do paciente, como se vÃª, se exteriorizam de modo indireto mas inequÃvoco.Ressalto tambÃ©m que o fato de nÃ£o haver condenaÃ§Ã£o definitiva contra a sua pessoa tambÃ©m nÃ£o elide a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o cautelar nem atenta contra o princÃpio da presunÃ§Ã£o da inocÃªncia.AtÃ© o presente momento o embargante nÃ£o foi encontrado e, atÃ© o momento nÃ£o apresentou qualquer prova de negociaÃ§Ã£o administrativa do tributo devido com o Estado, o que mostra total desprezo com o Poder PÃºblico e considerando que nÃ£o hÃ¡ nos autos informaÃ§Ãμes concretas de sua localizaÃ§Ã£o, bem como nÃ£o hÃ¡ nos autos provas da inatividade da empresa objeto da execuÃ§Ã£o fiscal, entendo que permanece os requisitos da prisÃ£o preventiva da ordem pÃºblica e aplicaÃ§Ã£o da lei penal, caracterizada pela citaÃ§Ã£o por edital e a suspensÃ£o do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.Dessa forma, verifico estarem respeitados os requisitos autorizadores da prisÃ£o preventiva, uma vez que presentes indÃcios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como bem delineado o perigo da liberdade provisÃ3ria do paciente, sendo necessÃ¡ria sua constriÃ§Ã£o cautelar para garantir a aplicaÃ§Ã£o da lei penal e evitar a frustraÃ§Ã£o do regular andamento da aÃ§Ã£o penal. Concluo, portanto, que o AcÃ3rdÃ£o vergastado nÃ£o tem omissÃ£o ou contradiÃ§Ã£o na sua fundamentaÃ§Ã£o, tampouco Ã© desvinculada dos elementos dos autos, porquanto atendidos os pressupostos e motivos autorizadores da medida, previstos no arts. 312 e 313 do CÃ3digo de Processo Penal, com a devida indicaÃ§Ã£o dos fatos concretos justificadores de sua imposiÃ§Ã£o, nos termos do art. 93, inc. IX, da ConstituiÃ§Ã£o da RepÃºblica, nÃ£o restando, pois, evidenciado o alegado constrangimento ilegal, ao ponto de revogar a prisÃ£o preventiva decretada em desfavor do embargante Isso posto, e, em consonÃ¢ncia com o parecer do MinistÃ©rio PÃºblico, conheÃ§o do presente recurso de embargos de declaraÃ§Ã£o, para no mÃ©rito rejeitÃ¡-lo, eis que todos os argumentos sustentados pela defesa foram exaustivamente ponderados no v. AcÃ3rdÃ£o embargado.ACÃRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3Âº Turma de Direito Penal do Tribunal de JustiÃ§a do Estado, Ã unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÃÃO E NO MÃRITO, REJEITÃ-LO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0016301-60.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTE: WELBSON DE JESUS PINHEIRO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 217.235
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO DE IMPOSTOS - ICMS. CRIMES EM TESE COMETIDOS ENTRE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2003. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, ORDEM ECONÔMICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECORRENTE SE FURTA DA JUSTIÇA A 4 ANOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verifica-se que o embargante pretende a rediscussão da matéria decidida, o que é incabível na seara dos embargos declaratórios, restrita às hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
Ademais, a questão envolvendo a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar (indícios de autoria e prova da materialidade), bem como a necessidade de decretação da medida foi exaustivamente analisada no acórdão embargado
.
Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão da defesa em rediscutir matéria já apreciada.
Explica-se. Somente no caso em tela, foi atribuído a empresa do embargante a sonegação de valores que, atualizados, alcançam a expressiva monta que ultrapassa R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Vale dizer, os cofres do Estado deixaram de ter semelhante aporte em razão da conduta delituosa do paciente.
Friso que consequências, tal valor deixou de ser revertido em serviços públicos, entre os quais aqueles ditos essenciais (saúde, segurança, educação, etc.), em detrimento dos cidadãos em geral. Os danos decorrentes da conduta delituosa do paciente, como se vê, se exteriorizam de modo indireto mas inequívoco.
Ressalto também que o fato de não haver condenação definitiva contra a sua pessoa também não elide a decretação da prisão cautelar nem atenta contra o princípio da presunção da inocência.
Até o presente momento o embargante não foi encontrado e, até o momento não apresentou qualquer prova de negociação administrativa do tributo devido com o Estado, o que mostra total desprezo com o Poder Público e considerando que não há nos autos informações concretas de sua localização, bem como não há nos autos provas da inatividade da empresa objeto da execução fiscal, entendo que permanece os requisitos da prisão preventiva da ordem pública e aplicação da lei penal, caracterizada pela citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.
Dessa forma, verifico estarem respeitados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como bem delineado o perigo da liberdade provisória do paciente, sendo necessária sua constrição cautelar para garantir a aplicação da lei penal e evitar a frustração do regular andamento da ação penal.
Concluo, portanto, que o Acórdão vergastado não tem omissão ou contradição na sua fundamentação, tampouco é desvinculada dos elementos dos autos, porquanto atendidos os pressupostos e motivos autorizadores da medida, previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, não restando, pois, evidenciado o alegado constrangimento ilegal, ao ponto de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do embargante
Isso posto, e, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, para no
mérito rejeitá-lo
, eis que todos os argumentos sustentados pela defesa foram exaustivamente ponderados no v. Acórdão embargado.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NO MÉRITO, REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.
Belém (PA), 10 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator

PROCESSO Nº 0016301-60.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
EMBARGANTE: WELBSON DE JESUS PINHEIRO
EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 217.235
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, opostos por
MANOEL DE JESUS ANDRADE SILVA
, por intermédio do advogado José Maria Coelho da Paz Filho - OAB/PA nº 8976, em face do Acórdão n° 217.235, proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade de votos,
conheceu e julgou provido o recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
.

Narra os autos que o embargante foi denunciado, como incurso nas sanções penais do art. 1º, incisos I e II e art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71, do Código Penal, vez que na condição de gerente, controlador e administrador da sociedade empresária MEIO A MEIO ECONÔMICO LTDA, praticou a infração fiscal descrita no Auto de Infração nº 012008510003075-2.

O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, com fulcro no art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a irresignação com a decisão de fls. 158-159, que indeferiu a prisão preventiva do acusado WELBSON DE JESUS PINHEIRO, na forma do art. 316 c/c §5º, do art. 282, do CPP.

Aduz que o acusado cometeu infrações ao deixar de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico.

O magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada (fls. 160).

A defesa apresentou contrarrazões recursais (fls. 169-178), pugnou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, tendo em vista a ausência dos requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito. (fls. 180-181v).

No dia 02.03.2021 durante a 4ª sessão virtual da
3ª Turma de Direito Penal (período 22.02.2021 a 01.03.2021)
, os Desembargadores decidiram por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO

e com fulcro nos artigos 312, caput (garantia da ordem pública, ordem econômica e assegurar aplicação da lei penal) c/c 366, caput, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA
do recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO, brasileiro, portador do RG 2649180 SSP/PA e do CPF 579337312-87, filho de Terezinha de Jesus Pinheiro, residente na Rodovia Augusto Montenegro nº 115-C, Bairro Nova Marambaia, CEP 66623590, Belém/PA.

Vejamos a síntese do voto:
¿(...) Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória determinando a citação por edital do recorrido por estar em local incerto e não sabido,
suspendendo o andamento processual e do curso do prazo prescricional em relação ao recorrido, na forma do art. 366 do CPP (doc. 2017.03332713-50)
.
O recorrido, se furta até hoje, de comparecer em Juízo, para dar continuidade ao andamento da Ação Penal. O crime é grave. Houve claros indícios de fraude fiscal, com subtração de vultuosos valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos, em razão de condutas sonegadoras que, prejudicaram as atividades fiscais do Estado, como investimentos em áreas estratégicas e a realização de políticas públicas. Necessário se faz que seja decretada, prisão do Recorrido, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, aplicação da lei penal e a instrução processual.
O simples fato do recorrido fornecer endereço falso nos órgãos fiscais estadual e federal e na Rede Infoseg, para se esquivar da citação pessoal. É grave e mostra que o mesmo, cria obstáculo na investigação de seu paradeiro, prejudicando a efetividade e a instrução criminal, criando empecilhos à aplicação da Lei Penal, além de desrespeitar a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade paraense, mostrando um verdadeiro desprezo com o Erário, conduta esta que ofende a ordem pública, com a reiteração anual dessas informações falsas.
Quando se analisa os fatos juntamente com os elementos apontados na denúncia, com certa tranquilidade observa-se a necessidade de prisão do recorrido. Por meio de elementos indiciários, consta que o mesmo se utiliza de conduta indigna com o Fisco Estadual.
Com efeito, a garantia da ordem pública e estratificada na prática reiterada de crimes contra ordem tributária (sonegação de ICMS) e também magnitude da lesão até agora apurada que, diga-se de passagem, ultrapassa a casa de R$ 500.000 (quinhentos mil) reais em prejuízo ao Estado.
Óbvio que a via oblíqua de canos à coletividade é, igualmente, destacável, pois a fraude tributária enseja danos à concorrência e livre mercado, bem assim prejuízos inigualáveis ao contribuinte paraense em geral.
Entendo que existem razões suficientes a fundamentar a prisão preventiva do recorrido, por ser medida necessária para a garantia da ordem pública.
Contudo, o crime de sonegação fiscal, por si só, já evidencia a gravidade concreta dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos. Isso porque ele é apontado como peça-chave de uma estrutura criminosa que seria, em tese, responsável por reiteradas práticas delitivas de sonegação fiscal de ICMS que resultaram em grave dano ao fisco estadual, já que seria o controlador e administrador da sociedade empresária MEIO A MEIO ECONÔMICO LTDA.
Destaco também que os tribunais superiores também reconhecem a necessidade de segregação cautelar para garantida da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva nos casos em que há a prática repetitiva por tempo prologado de determinada conduta delitiva
O paciente supostamente praticou a sonegação de ICMS durante todo o ano 2003, tratando-se de uma conduta continuada (Auto de Infração nº 012008510003075-2).
Fundamentar a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva não se trata de futurologia, mas sim de alegação baseada em dados concretos, pois em tese, foram 12 (doze) condutas delitivas que não podem ser valoradas da mesma forma que a sonegação praticada por pessoa física. Afinal, trata-se de sonegação de impostos que, em tese, se inicia por empresa que movimenta altos valores que não foram pagos ao erário e, portanto, que provocam dano enorme à coletividade bem como concorrência desleal com os empresários que se propõem a atuar no mesmo ramo empresarial em observância às normas tributárias.
Por fim, não se pode admitir, portanto, a condolência dos Poderes Legislativo e Judiciário para com a prática da sonegação fiscal, que deve ser fortemente reprimida, mormente em se tratando de apropriação indevida de ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados federados. (...)¿

A defesa de
WELBSON DE JESUS PINHEIRO
no dia 08.04.2021, opôs Embargos de Declaração, alegando omissão, contradição e obscuridade no Acórdão recorrido.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração. (fls. 223-228).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

MÉRITO

Antes de qualquer exame, é oportuno esclarecer que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que tem por objetivo
o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade
, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível seu manejo para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do recorrente
.

Adianto que não merecem acolhimento os embargos declaratórios, visto que ausentes as hipóteses do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Pelo que se constata das razões dos embargos declaratórios, o embargante pretende a rediscussão da matéria decidida, o que é incabível na seara dos embargos declaratórios, restrita às hipóteses em que haja ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ademais, a questão envolvendo a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar (indícios de autoria e prova da materialidade), bem como a necessidade de decretação da medida foi exaustivamente analisada no acórdão embargado:
¿(...) Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória determinando a citação por edital do recorrido por estar em local incerto e não sabido,
suspendendo o andamento processual e do curso do prazo prescricional em relação ao recorrido, na forma do art. 366 do CPP (doc. 2017.03332713-50)
.
O recorrido, se furta até hoje, de comparecer em Juízo, para dar continuidade ao andamento da Ação Penal. O crime é grave. Houve claros indícios de fraude fiscal, com subtração de vultuosos valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos, em razão de condutas sonegadoras que, prejudicaram as atividades fiscais do Estado, como investimentos em áreas estratégicas e a realização de políticas públicas. Necessário se faz que seja decretada, prisão do Recorrido, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, aplicação da lei penal e a instrução processual.
O simples fato do recorrido fornecer endereço falso nos órgãos fiscais estadual e federal e na Rede Infoseg, para se esquivar da citação pessoal. É grave e mostra que o mesmo, cria obstáculo na investigação de seu paradeiro, prejudicando a efetividade e a instrução criminal, criando empecilhos à aplicação da Lei Penal, além de desrespeitar a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade paraense, mostrando um verdadeiro desprezo com o Erário, conduta esta que ofende a ordem pública, com a reiteração anual dessas informações falsas.
Quando se analisa os fatos juntamente com os elementos apontados na denúncia, com certa tranquilidade observa-se a necessidade de prisão do recorrido. Por meio de elementos indiciários, consta que o mesmo se utiliza de conduta indigna com o Fisco Estadual.
Com efeito, a garantia da ordem pública e estratificada na prática reiterada de crimes contra ordem tributária (sonegação de ICMS) e também magnitude da lesão até agora apurada que, diga-se de passagem, ultrapassa a casa de R$ 500.000 (quinhentos mil) reais em prejuízo ao Estado.
Óbvio que a via oblíqua de canos à coletividade é, igualmente, destacável, pois a fraude tributária enseja danos à concorrência e livre mercado, bem assim prejuízos inigualáveis ao contribuinte paraense em geral.
Entendo que existem razões suficientes a fundamentar a prisão preventiva do recorrido, por ser medida necessária para a garantia da ordem pública.
Contudo, o crime de sonegação fiscal, por si só, já evidencia a gravidade concreta dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos.
Isso porque ele é apontado como peça-chave de uma estrutura criminosa que seria, em tese, responsável por reiteradas práticas delitivas de sonegação fiscal de ICMS que resultaram em grave dano ao fisco estadual, já que seria o controlador e administrador da sociedade empresária MEIO A MEIO ECONÔMICO LTDA.
Destaco também que os tribunais superiores também reconhecem a necessidade de segregação cautelar para garantida da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva nos casos em que há a prática repetitiva por tempo prologado de determinada conduta delitiva
O paciente supostamente praticou a sonegação de ICMS durante todo o ano 2003, tratando-se de uma conduta continuada (Auto de Infração nº 012008510003075-2).
Fundamentar a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva não se trata de futurologia, mas sim de alegação baseada em dados concretos, pois em tese, foram 12 (doze) condutas delitivas que não podem ser valoradas da mesma forma que a sonegação praticada por pessoa física. Afinal, trata-se de sonegação de impostos que, em tese, se inicia por empresa que movimenta altos valores que não foram pagos ao erário e, portanto, que provocam dano enorme à coletividade bem como concorrência desleal com os empresários que se propõem a atuar no mesmo ramo empresarial em observância às normas tributárias.
Por fim, não se pode admitir, portanto, a condolência dos Poderes Legislativo e Judiciário para com a prática da sonegação fiscal, que deve ser fortemente reprimida, mormente em se tratando de apropriação indevida de ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados federados.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e com fulcro nos artigos 312, caput (garantia da ordem pública, ordem econômica e assegurar aplicação da lei penal) c/c 366, caput, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO, brasileiro, portador do RG 2649180 SSP/PA e do CPF 579337312-87, filho de Terezinha de Jesus Pinheiro, residente na Rodovia Augusto Montenegro nº 115-C, Bairro Nova Marambaia, CEP 66623590, Belém/PA. (...)¿

Como se percebe, com clareza, os pontos indicados no recurso foram examinados corretamente na decisão colegiada, demonstrando a clara pretensão da defesa em rediscutir matéria já apreciada, os embargos declaratórios devem ser rejeitados, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
in verbis
:

Nesse sentido cito precedente deste E. TJPA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA: EXIGUIDADE DO PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A DATA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIO INEXISTENTE. 1. Tendo sido devidamente analisadas todas as alegações trazidas no recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, bem como não houve qualquer violação aos art. 1º, III, 5º, I, II, XXXV, LIV, LV, 93, IX, todos da CF/88 e art. 400 DO CPP; 2. In casu, o embargante arguiu os vícios baseado na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e art. 620 do CPP. 3. (...); 4. (...); 5. Embargos conhecidos e rejeitados. (2017.00983356-04, 171.529, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-14, Publicado em 2017-03-15).

Apesar do crime de sonegação fiscal não se incluir entre os chamados crimes de ação violenta. Isto, no entanto, não elide a possibilidade e até necessidade de se decretar a segregação cautelar do agente.

Tais crimes não se exteriorizam mediante atuação violenta contra outrem mas são inquestionáveis os seus efeitos nefastos sobre a sociedade, bem como a sua extensão, alcançando praticamente todo o meio social, notadamente as camadas mais carentes da população.

Explica-se. Somente no caso em tela, foi atribuído a empresa do embargante a sonegação de valores que, atualizados, alcançam a expressiva monta que ultrapassa R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Vale dizer, os cofres do Estado deixaram de ter semelhante aporte em razão da conduta delituosa do paciente.

Friso que consequências, tal valor deixou de ser revertido em serviços públicos, entre os quais aqueles ditos essenciais (saúde, segurança, educação, etc.), em detrimento dos cidadãos em geral. Os danos decorrentes da conduta delituosa do paciente, como se vê, se exteriorizam de modo indireto mas inequívoco.

Ressalto também que o fato de não haver condenação definitiva contra a sua pessoa também não elide a decretação da prisão cautelar nem atenta contra o princípio da presunção da inocência. Neste sentido é a lição de Guilherme de Souza NUCCI:
"Há duas posições predominantes: I - Considera-se tudo o que consta da folha de antecedentes do réu, sem qualquer distinção da posição predominante atualmente. (...) II - antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência... Entretanto, para efeito processual penal, preerimos a primeira posição. Afinal, para decretar uma medida cautelar, como a prisão preventiva - que não é antecipação de pena - é curial analisar se o réu é perigoso à sociedade, de modo a permanecer detido durante o processo." (Código Penal Comentado", Ed. RT, 2ª edição, p. 229)¿

É certo também que a liberdade processual é a regra, e a custódia no curso do processo somente se justifica em casos excepcionais. O presente caso é excepcional.

Além disso, até o presente momento o embargante não foi encontrado e, até o momento não apresentou qualquer prova de negociação do tributo devido ao Estado, o que mostra total desprezo com o Poder Público e considerando que não há nos autos informações concretas de sua localização, bem como não há nos autos provas da inatividade da empresa objeto da execução fiscal, entendo que permanece os requisitos da prisão preventiva da ordem pública e aplicação da lei penal, caracterizada pela citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do CPP.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça ratificou seu entendimento em sede de embargos de declaração, conforme fls.223-228:
(...) Na hipótese, a decretação de prisão está devidamente motivada, nos termos do art. 312 do CPP, diante da necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica e para assegurar aplicação da lei penal, tanto pela gravidade da conduta imputada ao embargante, quanto pelo fato de ele permanecer foragido há mais de 4 anos, não atendendo, intencionalmente, aos chamados da justiça (...)¿

Dessa forma, verifico estarem respeitados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, bem como bem delineado o perigo da liberdade provisória do paciente, sendo necessária sua constrição cautelar para garantir a aplicação da lei penal e evitar a frustração do regular andamento da ação penal.

É pacífico o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que o risco concreto de fuga do distrito de culpa é razão idônea para manutenção da custódia cautelar, conforme se observa na súmula n.º 02 deste Sodalício, cujo enunciado assim dispõe:
¿A ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão do distrito da culpa, constituem fundamento para o decreto de prisão provisória, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.¿

Nesse sentido, veja-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBOS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é motivação suficiente a autorizar a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 2. ¿O comportamento do réu que permanece foragido por cerca de 3 anos representa um efetivo risco à aplicação da lei penal e é causa suficiente para a decretação da prisão preventiva¿ (RHC 75.242/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016). (¿) 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no RHC 100.058/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. DECISÃO MOTIVADA NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 01. Aponta o impetrante constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação para a segregação cautelar. 02. Em análise aos fundamentos do decreto preventivo verifica-se que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva sob a égide da aplicação da lei penal em face do paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, fato que justifica sua prisão. Desta forma, a não localização do paciente, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal, o que reforça a necessidade de segregação, sendo este fundamento idôneo para justificar a prisão cautelar, não restando caracterizado o constrangimento ilegal. Precedente. 03. Importante, salientar que, as suscitadas condições pessoais favoráveis do paciente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o que é o caso, onde as circunstâncias concretas, apontam a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal. 04. Ordem conhecida e denegada. (TJCE, HC 0634040-53.2019.8.06.0000, Relator (a): MARIO PARENTE TEÓFILO NETO, Comarca: Quixadá, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data do julgamento: 28/01/2020)
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA (¿) 02. Na hipótese, a custódia cautelar encontra-se suficientemente motivada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal. Conforme consta dos informes, após a prática dos fatos que ensejaram o ajuizamento da ação penal em tramitação no Juízo da 2.ª Vara de Cascavel, o Paciente, que se encontrava recolhido na Cadeia Pública local, empreendeu fuga da unidade carcerária e, mesmo ciente da ação penal, vez que apresentou resposta à acusação, segue foragido há aproximadamente 3 (três) anos e 7 (sete) meses, circunstância que se amolda às exigências do art. 312, do CPP. (¿) (TJCE, HC 0623071-76.2019.8.06.0000, Relator (a): HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Comarca: Cascavel, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Data do julgamento: 05/06/2019)

Concluo, portanto, que o Acórdão vergastado não tem omissão ou contradição na sua fundamentação, tampouco é desvinculada dos elementos dos autos, porquanto atendidos os pressupostos e motivos autorizadores da medida, previstos no arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, não restando, pois, evidenciado o alegado constrangimento ilegal, ao ponto de revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do embargante

Isso posto, e, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço
do presente recurso de embargos de declaração, para no mérito
rejeitá-lo
, eis que todos os argumentos sustentados pela defesa foram exaustivamente ponderados no v. Acórdão embargado.

É como voto.
Belém, 10 de junho de 2021.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator